Tribunal: TJSP
Processo: 0010595-26.2005.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
r 56/87. Possibilidade de cobrança apenas no que entende com os serviços descritos nos itens 95 e 96 da lista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Multa punitiva de 50% (cinquenta por cento) do valor do débito. Admissibilidade. Princípio do não confisco aplicável apenas a tributos. Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0010595-26.2005.8.26.0053; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 24/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2021

Data de publicação:

24/04/2025

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 1996 a 2002. Alegação de nulidade dos autos de infração. Improcedência. Serviços ensejadores das cobranças adequadamente especificados. Presunção de veracidade dos atos administrativos não ilidida. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Imposto sobre serviços de

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 1996 a 2002. Alegação de nulidade dos autos de infração. Improcedência. Serviços ensejadores das cobranças adequadamente especificados. Presunção de veracidade dos atos administrativos não ilidida. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de janeiro a julho de 1998. Decadência. Não configuração. Inexistência de pagamento antecipado. Lançamentos de ofício antes do transcurso de cinco anos, contados do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que poderiam ter sido efetuados. Aplicação do disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 1996 a 2002. Instituição financeira. Não incidência sobre a renda proveniente da prestação de alguns dos serviços. Taxatividade da lista anexa à Lei Complementar 56/87. Possibilidade de cobrança apenas no que entende com os serviços descritos nos itens 95 e 96 da lista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Multa punitiva de 50% (cinquenta por cento) do valor do débito. Admissibilidade. Princípio do não confisco aplicável apenas a tributos. Recursos parcialmente providos.